Tribunal: TJPA
Processo: 0012917-22.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012917-22.2018.8.14.0045

APELANTE: ALESSANDRO MORAES BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO I DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO RITJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. RECURSO NÃO CONHECIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em NÃO CONHECER DO RECURSO, determinando sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALESSANDRO MORAES BATISTA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que
julgou procedente o pedido cautelar de medidas protetivas de urgência
formuladas por Natacha da Silva Arnolt, com fulcro na Lei de n. 11.340/2006.

Consta dos autos que houve deferimento de medidas protetivas intentado pela requerente Natacha da Silva Arnolt no dia 30.10.2018, visto que ela fora vítima de ameaça, causada pelo seu companheiro Alessandro Moraes Batista, ora recorrente, tendo ela registrado Boletim de Ocorrência Policial em 30.10.2018.

As medidas protetivas inicialmente concedidas foram as de: aproximação da ofendida e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação; determinou ainda, que o representado efetue a prestação de alimentos provisórios à filha em comum do casal, e deixou estabelecido, ainda, o direito de visitas do suposto agressor à sua filha.

O recorrente foi devidamente notificado, conforme Certidão de ID n. 13003930 – Pág. 11.

Após os trâmites legais,
o juízo de direito proferiu sentença (ID n. 13001420) no dia 23.09.2022, através da qual manteve as medidas protetivas já fixadas pelo período de 01 (um) ano, a partir da publicação daquela decisão, e julgou extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Em
razões recursais
, o apelante aduz,
preliminarmente,
a
declaração da nulidade da r. sentença
diante do cerceamento de defesa; do
error in procedendo
ao aplicar o art.355, inciso I, do CPC, do
error in procedendo
ao aplicar os arts. 303 e 304 do CPC; da violação aos princípios do devido processo legal ao aplicar o art.355, inciso I, do CPC, bem como da isonomia e contraditório e do acesso regular à Justiça; da transgressão ao princípio da proporcionalidade ao fixar por 01 (um) ano medida cautelar e, também, por fixar até o término do processo principal ou o cumprimento da pena.

No
mérito
, requer que seja
reformada a r. sentença para alterar e desfazer a cautelar deferida face ausência da efetiva demonstração atual dessa necessidade
; e, ao final, seja oficiado ao distribuidor da Comarca de Redenção para cancelar/retirar o nome do apelante do sistema de consulta processual do Tribunal referente a essa medida protetiva, ou que seja adotada medida similar com tal finalidade.

Em sede de contrarrazões, o
dominus litis
requereu seja
negado provimento
ao recurso em tela, a fim de que se confirme integralmente a sentença proferida em 1ª instância.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Sem revisão.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Antes de adentrar o mérito do presente recurso, analisando detidamente os autos, verifica-se que
esta 1ª Turma de Direito Penal não detém a competência para apreciar e julgar o presente recurso.

A jurisdição prestada pelo juízo singular é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das medidas protetivas deferidas pelo Juízo
a quo
, conforme decisão de ID 13001419, às fls. 10/12 dos autos:

“(...) 8. Compulsando os autos, verifica-se, pelos termos de declarações constantes de que se trata de relação doméstica onde a vítima estaria sendo supostamente ameaçada pelo representado, seu ex companheiro, o que acarreta a impossibilidade de convivência, sendo necessário o afastamento cautelar do representado do ambiente familiar, bem como para que se mantenha afastado de qualquer contato físico com a vítima.

9. É inegável a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, haja vista que, pelo que consta dos autos o agressor utiliza-se de ameaças em desfavor da vítima.

10. Basta que se faça inicialmente um juízo de verossimilhança para a concessão da cautelar pretendida, e as declarações da(s) vítima(s), é(são) suficientes para aferir a extensão das ameaças ocorridas no ambiente doméstico, de modo que as medidas protetivas almejadas são pertinentes, oportunas para assegurar um conforto no ambiente familiar da vítima, ressalvadas: b) frequentar determinados lugares porque não especificados;

11. ISTO POSTO, com fundamento nos argumentos ao norte apresentados, CONCEDO em sede de liminar a MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE AFASTAMENTO CAUTELAR do representado do ambiente familiar da vítima, ou qualquer aproximação do mesmo à vítima e seus familiares, mantendo-se uma distância mínima de 200 (duzentos) metros daquela, já que atendidos aos requisitos do fumus boni juris e periculum in mora, nos termos do artigo 22 da Lei 11.340/06, como medidas de proteção à(s) vítima(s) NATACHA DA SILVA ARNOLT, como requeridas na exordial. Concedo ainda como medidas protetivas:

a) Proibição de determinadas condutas, entre as quais:

b)
Aproximação da ofendida e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;

c)
Contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

Determino ainda:

d)
Nos termos do inciso V, do artigo citado, determino ainda que o representado efetue a prestação de alimentos provisórios à filha em comum do casal, os quais arbitro em 1 /3 (um terço) do salário-mínimo, a ser pago a cada dia 10 (dez) de cada mês, iniciando-se no mês de novembro de 2018, devendo serem entregues à pessoa indicada pela genitora da criança, mediante recibo ou depositado em conta judicial.

e)
Deixo estabelecido ainda, o direito de visitas do suposto agressor à sua filha, da seguinte forma:

- O representado poderá visitar e ter a guarda de sua filha menor, em finais de semanas alternados, de preferência no segundo e quarto final de semana de cada mês, iniciando-se neste mês de outubro de 2018, devendo apanhá-lo no sábado às 09h0Omin, e entregá-la aos domingos às 18h00min, desde que não se aproxime da vítima (mãe da criança), sendo que o pai poderá disponibilizar alguém para apanhar levar a criança, desde que seja de conhecimento da mãe (vítima), ou vice-versa. Poderá ainda o representado ter a guarda de seus filhos alternadamente nas férias escolares, festividades natalinas e ano novo, por um período de 15 (quinze) dias no mês de julho, dezembro e janeiro, de preferência nos primeiros períodos, até ser definida a situação do casal e filha pelo juízo competente. (...)”

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas, e, no caso,
não há dúvida que se trata de jurisdição civil.

Vale ressaltar que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
sessão realizada
no dia
05/07/2017
, apresentou
CONSULTA
na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (
Lei Maria da Penha
), decidindo,
à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COATOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1.
Em consulta formulada pela Vice-Presidência deste Tribunal ao seu Pleno, em sessão realizada no dia 05/07/2017, restou assentado, à unanimidade, que “a competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/20006 (Lei Maria da Penha) será da Seção Cível de Direito Privado do TJPA (SIGA-DOC PA-MEM-2017/20628)
”. 2. O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, estabelece em seu art. 31-A, inciso V, incluído pela Emenda Regimental nº 09, de 06 de dezembro de 2017, que compete às duas Turmas de Direito Privado processar e julgar os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2016. 3. Portanto, o pedido de revogação/modificação destas medidas, não cabe ser apreciado na presente via, tendo em vista que o impetrante não pode utilizar esta ação constitucional como sucedâneo recursal, devendo ser analisado na via adequada, ou seja, recurso de apelação na seara cível, por envolver medida protetiva sem representação criminal (TJPA, HC nº 0803586-84.2019.8.14.0000, Relatora: Desa. Vania Fortes Bitar). 4. O
writ
não permite dilação probatória, tendo por escopo sanar ilegalidades verificáveis de plano, mediante prova pré-constituída, razão pelo qual não é possível valorar teses de incompetência do juízo coator, ou de violação a direitos ao contraditório ou ampla defesa. 5. Dessa forma, não se estando diante de decisão teratológica, com abuso de poder ou de cunho ilegal, não há que se conhecer do presente habeas corpus. 6. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 4396623, 4396623, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-01-29)

Assim, a matéria já foi devidamente abalizada no Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça,
devendo ser os autos remetidos a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal
, consoante art. 31-A, inciso V, do RITJE/PA, assim disciplinado:

Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.º 05de 16/12/2016)

(...)

V –
os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2016.
(Incluído pela E.R. n.º 09 de 06/12/2017) (GRIFEI)

Por oportuno, a matéria aqui exposta também já foi objeto de manifestação deste Tribunal, quando, em outras oportunidades, firmou posicionamento de que
carece de competência as Turmas Criminais a apreciação de recursos envolvendo a concessão ou revogação de medidas protetivas satisfativas de natureza cível, deferidas de forma autônoma
, nos termos da Lei nº 11.340/2006. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/90. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, in casu, não há qualquer dúvida de que se trata de jurisdição civil, devendo ser remetidos os autos a uma das Turmas de Direito Privado. A matéria já foi devidamente inserida no Regimento Interno nas atribuições das Turmas de Direito Privado, inciso V, do art. 31-A, do referido regimento. Não conhecimento do Recurso. (TJPA, 11113722, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-12, Publicado em 2022-09-20)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 304, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA. 1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes. 2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA - 10144663, 10144663, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-18)

Inclusive,
em recente Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito (n° 0806694-53.2021.8.14.0000), suscitada pela Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho em face desta relatora, relativa à mesma matéria, o Tribunal Pleno, à unanimidade, na sessão do Plenário Virtual ocorrida no período de 20 a 27 de julho de 2022,
dirimiu a dúvida no sentido de declarar competente para julgamento a 1ª Turma de Direito Privado
.
Veja-se o acórdão:

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. HABEAS CORPUS. LEI Nº 11.340/2016 - LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. NATUREZA CÍVEL. ART. 31-A, V, DO RITJPA. DÚVIDA CONHECIDA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. 1. A questão conflituosa cinge-se à definição do juízo competente neste TJPA para apreciação de habeas corpus cujo objeto é o restabelecimento do poder familiar do paciente em relação às filhas e consequente afastamento das medidas protetivas impostas em seu desfavor no processo nº 0808836-12.2021.8.14.0006. 2. Não obstante o paciente ter optado pela via do habeas corpus, o objeto que visa resguardar possui natureza cível. 3. Em sua essência as medidas protetivas que o ora paciente pleiteia revogação são de caráter intrinsecamente cível: restabelecimento de poder familiar e coexistência entre o paciente e suas filhas, o que se se subsume à norma inserta no art. 31-A, V, do RITJPA. 4. O manejo do habeas corpus ao invés da utilização da via recursal deverá ser apreciado pelo juízo competente. 5. Dúvida não manifestada sob forma de conflito conhecida e dirimida para declarar a competência do juízo da 1ª Turma de Direito Privado, na pessoa da Excelentíssima Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho. Unanimidade. (TJPA - 13531253, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2022-07-27, Publicado em 2023-04-16)

Por conseguinte, NÃO CONHEÇO do presente recurso, e
determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal
, para os devidos fins de direito.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023